Tribunal: TJSP
Processo: 1014643-66.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014643-66.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado SIRLEY SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014643-66.2019.8.26.0361/50000 - Mogi das Cruzes - Voto no49767 -
S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 49767
EDEC.No: 1014643-66.2019.8.26.0361/50000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
EBTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
EBDO. : SIRLEY SANTOS SILVA
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas
partes Embargos rejeitados.”
1) Alega o embargante a existência de
omissão no v. acórdão de fls. 193/196 ao deixar de
aplicar as orientações do REsp 1.639.320/SP, pois
a contratação do seguro foi facultativa.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso “sub
judice”,
também
apontou
as
situações
de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas no
art. 489, §1o (art. 1 022, par. único do CPC/2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014643-66.2019.8.26.0361/50000 - Mogi das Cruzes - Voto no49767 -
S/A/V/R/R/R
3
015).
“In
casu”,
o
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargos de declaração são aquelas
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que em algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente
na
segunda
hipótese

o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo
da
decisão
recorrida.
O
efeito
do
provimento dos embargos de declaração
será atípico, porque somente ele se
afasta
da
estrutura
básica
desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou da escolha entre duas posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p.
1718

Ed.
JUSPODIVM

2
016
-
SALVADOR).
Restou expressamente consignado no
aresto que, na cédula de crédito em discussão, não
foi permitido ao consumidor optar pela seguradora
de
sua
preferência,
já
que
a
instituição
financeira indicou a sua própria seguradora, “Itaú
Seguros S/A” (fls. 33), razão pela qual há de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014643-66.2019.8.26.0361/50000 - Mogi das Cruzes - Voto no49767 -
S/A/V/R/R/R
4
reconhecer a ocorrência de venda casada, conforme
REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP.
O v. acórdão também foi claro ao
dispor que, apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (fls. 31), a referida
cláusula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora), e
que, conforme orientação do E. STJ, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada, devendo ser considerada abusiva tal
cobrança (fls. 195/196).
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque trazido ao debate pelo embargante, o certo
é que ele pretende rediscutir matéria já analisada
nos autos.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1 025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica o embargante advertido de
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da
multa prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator